Tribunal: TJPA
Processo: 0800222-60.2020.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800222-60.2020.8.14.0068

APELANTE: DENILSON DOS REIS INGLÊS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0800222-60.2020.8.14.0068

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE AUGUSTO CORRÊA/PA

APELANTE: DENILSON DOS REIS INGLÊS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Denilson dos Reis Inglês contra sentença da Vara Única da Comarca de Augusto Correa/PA que o condenou pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV do CP) à pena de dois anos de reclusão e pagamento de cinquenta dias-multa, em regime aberto. Consta nos autos que, em 02/11/2020, o apelante, acompanhado de um adolescente, teria invadido a residência da vítima Maria Ivaneide Sousa Borges e subtraído um pendrive, uma bolsa com documentos e a quantia de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais). A defesa recorre, sustentando a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado, considerando as contradições nos depoimentos e o princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Observa-se que há divergências entre o depoimento da vítima prestado extrajudicialmente e aquele realizado em juízo, particularmente em relação ao valor subtraído e à identificação dos autores.

4.

Em juízo, a vítima afirmou que a quantia subtraída foi de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), divergindo do valor de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais) relatado inicialmente à autoridade policial.

5.

Ademais, há inconsistências quanto à autoria, pois a vítima, em seu depoimento extrajudicial, indicou que o apelante e o adolescente entraram em sua residência, enquanto em juízo declarou ter visualizado apenas o adolescente no interior do imóvel e o apelante na esquina da casa.

6.

Em razão dessas contradições, não há certeza quanto à autoria delitiva, sendo inviável uma condenação baseada em provas frágeis e contraditórias, conforme o princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de provas indubitáveis acerca da autoria e a existência de contradições relevantes entre os depoimentos prestados impõem a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, § 4º, IV; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, julgado em 14/05/2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
, para absolver o réu
DENILSON DOS REIS INGLÊS
, do crime furto qualificado constante no art. 155, §4º, IV do CP por insuficiência de provas conforme art. 386, VII do CP, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0800222-60.2020.8.14.0068

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE AUGUSTO CORRÊA/PA

APELANTE: DENILSON DOS REIS INGLÊS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
DENILSON DOS REUS INGLÊS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Correa/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, §4º, IV do CP, à pena
de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
a ser cumprida
em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 22204009) em resumo, que em 02/11/2020, por volta das 09h45min, o Apelante juntamente com o adolescente E.J.C. D. S. adentrou no interior da residência da vítima MARIA IVANEIDE SOUSA BORGES pela janela do quarto de sua filha e subtraiu 01 (um) pendrive; 01 (uma) bolsa com documentos e a quantia de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais).

Em razão dos fatos o Recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 22204035), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 22204048 p. 1-8) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 2224052 p. 1-2), manifestando-se pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do apelo (ID nº 23126519 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do recurso.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante interpôs recurso de apelação
onde pugna por sua absolvição em razão insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o Recorrente foi preso em flagrante delito por adentrar no imóvel da vítima MARIA IVANEIDE SOUSA BORGES e subtrair
01 (um) pendrive; 01 (uma) bolsa com documentos e a quantia de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais).

Analisando todo o caderno processual, verifico que a
materialidade não se encontra devidamente comprovada, uma vez que nos termos da Denúncia bem como no depoimento da ofendida prestado junto à autoridade policial, há informação de que foram subtraídos
01 (um) pendrive; 01 (uma) bolsa com documentos e a quantia de
R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais)
.

Contudo, analisando o depoimento da vítima em Juízo, se verifica que a mesma aponta que a quantia subtraída foi de
R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)
.

Da mesma forma a autoria também não se encontra comprovada, pois analisando o depoimento prestado extrajudicialmente pela ofendida, há informações desencontradas com sua declaração prestada em Juízo, uma vez que no primeiro esta declarou que
tanto

o Recorrente como o adolescente adentraram no imóvel
enquanto perante a Magistrada esclareceu que
somente o menor entrou em sua residência,
tendo apenas visualizado o Apelante na esquina de sua casa.

Diante disso, dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, no meu entendimento, não é possível imputar a autoria do crime de furto qualificado ao apelante.

Assim, entendo que considerando as circunstâncias do caso concreto (contradições entre o depoimento da ofendida prestado perante a autoridade policial e o declarado em Juízo), geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo reforma a sentença condenatória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de confirmação da sentença, a reforma da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Assim, entendo que não há prova indubitável nos autos de que o recorrente realmente participou do crime de furto qualificado, e em observância ao princípio da presunção de inocência, em face de dúvida nos autos quanto a autoria, não é possível manter a condenação imposta no 1º grau, motivo pelo qual o provimento do recurso é de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para absolver o réu
DENILSON DOS REIS INGLÊS
, do crime furto qualificado constante no art. 155, §4º, IV do CP por insuficiência de provas conforme art. 386, VII do CP, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025